Tribunal: TJDFT
Processo: 0727378-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727378-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATIMA LUCIA FERNANDES MARQUES AGRAVADO: ALLAN RODRIGO FRAZAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FATIMA LUCIA FERNANDES MARQUES, contra decisão proferida na ação monitória no 0705515-11.2021.8.07.0020, ajuizada por ALLAN RODRIGO FRAZAO. A decisão agravada indeferiu o pedido de inversão do ônus probatório e concluiu pela desnecessidade de produção de outras provas em audiência. Fundamentou que (pp. 57/59, ID28489032): “Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e determinam-se as provas a serem produzidas. Verifico que as partes são legítimas, capazes e se encontram regularmente representadas. Relego à análise da impugnação à gratuidade de justiça para momento posterior à eventual apresentação de documentos que comprovem o alegado estado de hipossuficiência econômica da parte ré. Em seus embargos à monitória, a parte requerida alega que a causa de emissão dos cheques que instruíram a inicial teria sido a tomada de empréstimo perante o autor, mediante a suposta incidência de juros acima do legalmente permitido, imputando à parte requerente a suposta prática de “agiotagem”. Informa, ainda, ter realizado alguns pagamentos inerentes a esse débito que lhe foi imputado. Todavia, deixa de quantificar o suposto excesso de cobrança, bem como de especificar qual teria sido o “capital” emprestado e qual excesso decorrente da suposta taxa de juros em patamar superior ao legalmente permitido. De outro lado, a parte autora reconhece ter concedido empréstimos à parte requerida, negando, todavia, a incidência de juros abusivos. No caso, ainda que houvesse ocorrido a prática da chamada “agiotagem”, cabia à parte requerida informar, minimamente, o quanto teria tomado emprestado e o quanto do ora apontado como devido seria referente aos alegados juros abusivos, uma vez que eventual nulidade a ser declarada decorreria de eventual excesso na cobrança de juros e não na pretensão de retomada do capital originalmente emprestado. Nesse sentido: “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. EMBARGOS È EXECUÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ENTRE PARTICULARES. PRÁTICA DE AGIOTAGEM. INDÍCIO. JUROS ABUSIVOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. NULIDADE DAS ESTIPULAÇÕES USUÁRIAS. REDUÇÃO DOS JUROS. LIMITES LEGAIS. 1. A prática de agiotagem consiste no empréstimo de dinheiro a juros superiores àqueles legalmente permitidos em lei. Nas situações em que há indícios suficientes da prática de agiotagem, é possível a inversão do ônus da prova, imputando-se, ao credor, a responsabilidade pela comprovação da regularidade jurídica da cobrança, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 2. A existência de indícios da prática de agiotagem não exime o devedor do adimplemento da obrigação, uma vez que devem ser declaradas nulas apenas as estipulações usuárias que estabeleçam taxas de juros superiores às legalmente permitidas, caso em que deverá o juiz ajustá-las à medida legal. Art. 1o, I, da Medida Provisória n. 2.172-32/2001. 3. O limite da taxa de juros remuneratórios deve considerar a análise conjunta das disposições do art. 1 o do Decreto n. 22.626/1933 (Lei de Usura), artigos 406 e 591 do Código Civil e art. 161, § 1o do Código Tributário Nacional, bem como o entendimento jurisprudencial quanto ao patamar legal dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano, ou de 1% (um por cento) ao mês. 4. Apelação parcialmente provida.” (Acórdão 1317502, 07294111420198070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 25/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O artigo 702, § 2o, do Código de Processo Civil, é expresso no sentido de que “quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida”, não havendo, dessa forma, que se falar em “inversão do ônus da prova”, já que a parte ré não indicou, minimamente, o alegado excesso de cobrança, sendo, desnecessária, desse modo, a produção de outras provas em audiência. No que se refere ao pedido de gratuidade de justiça deduzido pela parte requerida em seus embargos monitórios, tenho que a ré deve juntar aos autos extratos bancários relativos aos últimos 03 (três) meses que antecederam a publicação da presente decisão, bem como cópia de suas duas últimas declarações do imposto de renda. Isso porque, embora alegue não possuir condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, sem prejuízo de seu mínimo existencial, a parte ré reside em Águas Claras, cidade ocupada, em sua maior parte, por pessoas de classe média, estando, ainda, assistida por advogado particular. Com efeito, seu perfil financeiro não se amolda, aparentemente, ao perfil econômico das pessoas ditas de “baixa renda”, daí a necessidade de se comprovar o alegado estado de hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. DISPOSITIVO Em face do exposto, dou o feito por saneado, ao tempo em que declaro encerrada a instrução. Intime-se a parte requerida para que, em até 15 (quinze) dias, traga aos autos os documentos acima listados (duas últimas declarações do imposto de renda e extratos bancários relativos aos últimos três meses), sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Transcorrido o prazo, independentemente de manifestação, façam-se os autos conclusos para julgamento, observando-se a ordem cronológica de conclusão.” – g.n. Nesta sede, a agravante postula: a) a concessão da gratuidade de justiça; b) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; c) a reforma da decisão agravada, para que se determine a reabertura da instrução processual, acolhendo a inversão do ônus probatório. Alega que o débito em questão “foi tomado em forma de empréstimo agiotagem”. Salienta a necessidade de dilação probatória, para demonstrar a “agiotagem” do agravado e que já efetuou alguns pagamentos, sendo que o prazo para oposição dos embargos não é suficiente para que diligenciasse junto aos bancos para apresentar os comprovantes de pagamentos em tempo hábil. Sustenta que “o ponto controvertido [...] é em relação aos valores que já foram pagos e que sequer o magistrado autorizou a dilação probatória pela agravante, pois, a mesma necessita de provas testemunhais para comprovar a ‘agiotagem’ mencionada, bem como para apresentar os comprovantes dos valores que já foram pagos, solicitando junto ao banco, impossível a agravante declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando o demonstrativo discriminado da dívida”. Sustenta fazer jus à inversão do ônus da prova, com base no art. 3o da Medida Provisória no. 2.172-32/2001, que dispõe sobre a nulidade das estipulações contratuais usurárias. Discorre que a prova documental acostada aos embargos à monitória apresenta vestígios notórios de que efetivamente ocorreu a cobrança de juros onzenários. Afirma que o agravado “sequer apresentou os fatos na inicial, referente a relação comercial que supostamente teria ocorrido entre ambos” e que “a não devolução dos cheques pagos foi a forma que o agravado teve para pressionar a agravante a pagar juros extorsivos”. Enfatiza ser evidente a necessidade de produção de outras provas. Defende que “o eventual julgamento antecipado ensejaria na extirpação do direito da agravante de discutir a relação material, inclusive de produzir provas dos fatos que ora alega nesta defesa”. Relata que “apresentou quatro comprovantes da Caixa Econômica Federal onde consta o pagamento de R$ 1.000,00 (hum mil reais), depositados na conta do agravado, e que sequer foi apreciado pelo magistrado a quo, e impugnado pelo agravado”. Acrescenta que “já efetuou o pagamento no valor total de R$ 4.170,00 (quatro mil cento e setenta reais), conforme comprovantes anexos, o que temos no presente caso como já explanado acima é que o agravado é agiota, e após o pagamento da dívida não devolveu os cheques para agravante, e agindo de má-fé ingressou em juízo para cobrar uma dívida que já está paga”. Ressalta que “necessário se faz a reabertura da instrução processual para que a agravante possa comprovar o alegado nos autos principais através de testemunhas e documentação” (ID28489031). É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, enquadra-se na hipótese de cabimento prevista no inciso XI do art. 1.015 do CPC, sendo dispensada a apresentação dos documentos obrigatórios, nos termos do art. 1.017, §5o, CPC. Sem necessidade de recolhimento do preparo, tendo em vista a gratuidade que ora defiro para o presente agravo, com amparo na declaração de hipossuficiência de ID28489033. Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem refere-se à ação monitória ajuizada em face da recorrente, pela qual o agravado afirma ser credor de quantia retratada em três cheques, no valor de R$1.000,00 cada (IDs 89190548 e 89190546). Em embargos à monitória, a recorrente alega que o crédito perseguido tem origem na agiotagem. Apresenta outros cheques e comprovantes de depósitos que teriam sido repassados ao agravado com a finalidade de quitar a dívida. Afirma que os juros aplicados eram em torno de 15% ao mês. Postula a inversão do ônus probatório, bem como a produção de outras provas, em especial o depoimento pessoal do embargado, a oitiva de testemunhas e a juntada posterior de eventuais documentos como contraprova (ID94755727). Nesta sede, a agravante impugna a decisão saneadora, que indeferiu a inversão do ônus da prova, concluindo pela desnecessidade de instrução processual em audiência. A inversão judicial do ônus da prova baseia-se na teoria dinâmica, segundo a qual é dado ao julgador atribuir esse ônus de modo diverso, “nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário”, desde que o faça por decisão fundamentada nas circunstâncias do caso concreto (art. 373, §1o, CPC). Trata-se, assim, de mecanismo de facilitação de defesa que se subordina ao critério do juiz, segundo as regras de experiência e de exame fático dos autos, podendo ser aplicado quando for verossímil a alegação e hipossuficiente o postulante. Este não é o caso dos autos. Embora a agravante alegue o excesso da cobrança em razão de supostos juros abusivos, não apresentou o valor que entende correto, tampouco demonstrativo discriminado e atualizado do débito, deixando de cumprir o previsto no art. 702, §2o, CPC: “Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória. [...] § 2o Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.” Além disso, a recorrente não apresentou qualquer elemento concreto que indicasse a impossibilidade ou a excessiva dificuldade para efetivar o aludido encargo processual. Nesse contexto, determinar a inversão do ônus da prova significaria impor ao agravado, sem justificativa idônea, um dever que compete originalmente à recorrente. Por fim, em uma análise preliminar, deve ser reputada válida a rejeição do requerimento de produção de outras provas. A dilação probatória se dirige ao convencimento do julgador, que possui ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir, em decisão fundamentada, as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, CPC). Dessa forma, estando ausentes os motivos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator